Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700803-81.2021.8.07.0018 RECORRENTE: M. J. A. REPRESENTANTE LEGAL: M. A. M. C. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante o recurso extraordinário encontrar-se sobrestado pelo Tema 1.002 da lista de repercussão geral do STF (ID 33808410), consta no sistema o registro de precedente diverso (Tema 548 do STF). Assim, retifico o lançamento da decisão para o código 265, fazendo constar o Tema 1.002. Retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão paradigma do RE 1.140.005/RJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014